Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-28.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002942-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME PINHEIRO DANTAS RONDON - CPF: 042.065.341-44 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE AUMENTO SUBSTANCIAL DE CONSUMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS EM PERÍODO POSTERIOR. REVISÃO DE FATURAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor, determinando o cancelamento de faturas de recuperação de consumo referentes aos meses de junho, outubro, novembro e dezembro de 2024; a revisão de faturas com valores elevados; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A concessionária defende a legalidade da cobrança e requer a improcedência da ação, com condenação do autor por má-fé e acolhimento de pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de recuperação de consumo em razão de suposta irregularidade no medidor; (ii) definir a necessidade de revisão das faturas regulares de outubro, novembro e dezembro de 2024; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) apreciar a existência de litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária somente pode efetuar cobrança de recuperação de consumo quando demonstrado, de forma inequívoca, o proveito econômico indevido do consumidor em razão de irregularidade no medidor, o que não se verifica quando parte do período recuperado corresponde a meses em que o fornecimento estava desligado.

4.

A ausência de prova concreta do benefício auferido pelo consumidor impede a exigibilidade das faturas de recuperação de consumo, impondo-se o cancelamento das cobranças de agosto de 2024.

5.

O aumento abrupto e isolado das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2024, sem alteração do padrão de consumo e seguido de retorno à média anterior, evidencia erro de medição ou cálculo, legitimando a revisão dos valores com base na média dos seis meses anteriores.

6.

A tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente o problema, somada à falha na prestação do serviço e à cobrança indevida reiterada, configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 3.000,00.

7.

Não se caracteriza litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação foi legítimo e baseado em dúvida razoável quanto à cobrança.

8.

O pedido contraposto formulado pela concessionária é improcedente, por derivar de débito reconhecido como inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de recuperação de consumo exige prova concreta de que o consumidor se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

2.

O aumento excepcional e não justificado nas faturas de energia autoriza a revisão com base na média de consumo anterior.

3.

A recusa injustificada de solução administrativa e a manutenção de cobrança indevida configuram dano moral indenizável.

4.

Inexistindo dolo ou alteração da verdade dos fatos, não há litigância de má-fé.

5.

Pedido contraposto que decorre de débito inexigível deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002942-28.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Guilherme Pinheiro Dantas Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 182820542 e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

01) Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no Id. 182820542, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

02) Determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 10 dias, ao cancelamento da fatura de recuperação de consumo, relativa aos
meses de
junho/2024, outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

03)
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Na petição inicial, o autor alega cobrança abusiva de R$ 2.371,50, referente a suposta recuperação de consumo após troca de medidor na UC 6/3911317-0. Sustenta que o TOI foi lavrado unilateralmente, que o medidor foi reprovado pelo INMETRO, e que seu consumo médio é muito inferior ao cobrado. Afirma ter pago, sem saber, duas unidades em seu nome e pede refaturamento das faturas de 2024, restituição em dobro dos valores pagos na UC desativada e indenização por danos morais.

A reclamada, em defesa, sustenta a legalidade do procedimento, afirmando que a inspeção de 30/03/2024 constatou violação no medidor acompanhada pela esposa do autor. Alega que a cobrança representa apenas a recuperação do consumo real, desmembrada em duas faturas. Requer a improcedência da ação, a condenação do autor por má-fé e formula pedido contraposto de R$ 7.130,63 por débitos pendentes.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tem-se que os pedidos do autor são delimitados da seguinte forma: inexistência das faturas de recuperação de consumo; revisão das faturas de consumo regular, dos meses de outubro, novembro e dezembro/2024; restituição dos valores pagos referentes a unidade consumidora desativada pela ré e dano moral.

Como o recurso é exclusivo da ré, serão apreciadas as seguintes questões: recuperação de consumo, revisão das faturas regulares, dano moral e pedido contraposto.

Quanto a recuperação de consumo, consta a cobrança do valor total de R$ 2.371,50, divido em duas faturas, uma de R$ 1.172,70 e outra de R$ 1.198,80, ambas com vencimento em 15/08/2024. A inspeção foi realizada em 30/03/2024, sendo a irregularidade encontrada: PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR e recuperados os meses de 10/2023 a 03/2024.

Segue o histórico de consumo:

Constata-se que dos seis meses recuperados, três deles constam como deligado, isto é, o consumo não foi regular, fato inclusive confirmado pelas ordens de serviço anexadas nos autos e abaixo destacadas:

Portanto, tem-se que durante o período definido como irregular, o consumo não era o real da unidade consumidora, logo, não há como provar que o autor estava sendo beneficiado pela irregularidade, em tese, encontrada no medidor de energia.

Dessa forma, sem a efetiva prova do benefício auferido, deve permanecer a decisão que cancelou as duas faturas de recuperação de consumo com vencimento em 15/08/2024.

Quanto a cobrança acima da média dos meses de outubro/24 (venc 26/11/2024) – R$ 1.017,59, novembro/2024 (venc 26/12/2024) – R$ 1.571,77 e dezembro/24 – (venc 26/01/2025) - R$ 1.626,32, o histórico de contas confirma aumento substancial sem alteração na rotina da casa, pois o autor alega que trabalha o dia todo, que ninguém fica em casa e sua média mensal seria de R$ 450,00.

O histórico de constas evidencia que, até meados de 2024, as faturas apresentavam valores médios inferiores a R$ 400,00, refletindo consumo regular e compatível com o padrão residencial. Contudo, nos meses objeto da controvérsia, isto é outubro, novembro e dezembro de 2024, todas substancialmente superiores à média anterior.

Após esse período, o consumo retornou ao patamar habitual, com fatura de R$ 543,45, o que demonstra que o aumento foi pontual e desconectado do perfil de uso ordinário da unidade, indicando a necessidade de revisão dessas três cobranças para adequação ao consumo efetivamente verificado.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral sofrido, entendo que razão não assiste a empresa de energia, já que o autor, procurou resolver a questão administrativamente, efetuando reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida relativa a fatura eventual, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a parte autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que corretamente fixado, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à alegação de litigância de má-fé e ao pedido contraposto formulado pela concessionária, não há elementos que indiquem conduta dolosa ou intuito de alterar a verdade dos fatos por parte do autor, que apenas exerceu seu direito de ação diante de cobrança que reputava indevida. Do mesmo modo, o pedido contraposto carece de fundamento autônomo, uma vez que decorre de débito já reconhecido como inexigível, razão pela qual ambas as pretensões devem ser rejeitadas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e DETERMINO o refaturamento das faturas referentes a outubro/24 (venc 26/11/2024) – R$ 1.017,59, novembro/2024 (venc 26/12/2024) – R$ 1.571,77 e dezembro/24 – (venc 26/01/2025) - R$ 1.626,32, com base nos seis meses anteriores. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025